Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-37.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Resistência. Desacato. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, a desclassificação para porte para uso próprio e o reconhecimento do princípio da insignificância. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam ao

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Resistência. Desacato. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, a desclassificação para porte para uso próprio e o reconhecimento do princípio da insignificância. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguros relatos dos agentes públicos, escorados nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório. Versão defensiva incapaz de lançar dúvidas sobre a responsabilidade criminal do agente. Quanto ao tráfico, finalidade de mercancia caracterizada. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, imperioso compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, para os crimes de resistência e desacato. Impossível a concessão de benefício ao tráfico. Regime fechado fixado para o delito apenado com reclusão, com base no artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal e em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Para os delitos apenados com detenção, de rigor a imposição do regime semiaberto. Impossível a concessão de benefícios. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500178-37.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante BRUNO
MANOEL DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
2
APELAÇÃO no 1500178-37.2020.8.26.0368
Apelante: BRUNO MANOEL DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Alto
Magistrado(a): Dr(a). Lorena Danielly Nobrega de Almeida
Voto no: 12.593
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas.
Resistência.
Desacato.
Sentença
condenatória.
Defesa
pretende
a
absolvição por insuficiência probatória e,
se
diverso
o
entendimento,
a
desclassificação para porte para uso
próprio e o reconhecimento do princípio da
insignificância. Parcial acolhimento. Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas. Prisão em flagrante. Provas
robustas e coesas imputam ao acusado a
responsabilidade pelos fatos narrados na
denúncia. Seguros relatos dos agentes
públicos, escorados nos demais elementos
colacionados,
sustentam
o
édito
condenatório. Versão defensiva incapaz de
lançar dúvidas sobre a responsabilidade
criminal do agente. Quanto ao tráfico,
finalidade de mercancia caracterizada.
Condenação
inevitável.
Dosimetria
comporta reparos. Na segunda etapa,
imperioso compensar a atenuante da
confissão com a agravante da reincidência,
para os crimes de resistência e desacato.
Impossível a concessão de benefício ao
tráfico. Regime fechado fixado para o
delito apenado com reclusão, com base no
artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal
e em atenção ao disposto nas Súmulas no
718 e no 719 do STF e na Súmula no 440
do STJ. Para os delitos apenados com
detenção, de rigor a imposição do regime
semiaberto. Impossível a concessão de
benefícios. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
3
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de BRUNO MANOEL DE LIMA, em face da r. sentença, cujo relatório
acolho, publicada em 09/09/2020, na qual o MM. Juízo da 3a Vara da
Comarca de Monte Alto, o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção e
pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, no piso, por
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigos 329 e 331 do Código
Penal, negando-lhe o apelo em liberdade (fls. 172/178).
A Defesa, em suas razões recursais, pretende a
absolvição de todos os delitos por insuficiência probatória e, se diverso o
entendimento, a desclassificação do tráfico para porte para uso próprio e a
aplicação do princípio da insignificância (fls. 204/207).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 211/218).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo (fls.
227/279), vindo os autos conclusos em 13/01/2021.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem valorou as provas, merecendo
reparos a dosimetria.
Consoante narra a denúncia, no dia 09 de fevereiro de
2020, por volta das 10h20, na Rua Alemanha, altura no número 26, Bairro
Jardim das Nações, cidade e Comarca de Monte Alto, BRUNO MANOEL DE
LIMA, após adquirir de maneira escusa, trazia consigo, para fins de tráfico,
trinta porções da droga “cocaína”, na forma de pedras de “crack”, com peso
bruto de 13,46g (treze gramas e quarenta e seis centigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
4
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima declinadas, BRUNO MANOEL DE LIMA, resistiu,
mediante violência e grave ameaça, bem como desacatou os policiais
militares Adilson Donizete dos Santos e Wagner Roberto Batista, que
estavam no exercício regular de suas funções.
Segundo o apurado, o acusado, já conhecido dos
meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, no dia dos fatos,
após adquirir o entorpecente citado de maneira escusa, trazia-o consigo.
Assim, policiais militares, que patrulhavam pelo
logradouro acima indicado, perceberam movimentação suspeita na
residência de no 26, local que, igualmente, tinham ciência de que se tratava
de ponto de venda de entorpecentes.
Diante disso, os agentes públicos aproximaram-se da
residência e perceberam quando saíram do imóvel o acusado BRUNO e
mais duas pessoas.
Ocorre que, ao notar a presença dos policiais, BRUNO
arremessou um invólucro de cor branca em um imóvel vizinho, que foi
recuperado pelos policiais, constatando-se que se tratavam de trinta
porções de “crack”.
BRUNO ainda resistiu à ação dos agentes públicos,
ameaçando o policial Adilson, dizendo que, ao sair da cadeia, “irá dar um
tiro em sua cara”, pois ele era “muito folgado”, bem como os menoscabou,
chamando-os de: “arrombados, filhos da puta, vermes”.
A droga foi apreendida, fotografada e periciada, sendo
identificado o princípio ativo da “cocaína” na substância.
A destinação da droga à traficância restou certa, haja
vista as notícias recebidas pelos policiais militares da prática ostensiva da
mercancia espúria pelo acusado BRUNO, dos indivíduos, supostamente,
envolvidos no mundo do crime, que estavam em sua companhia, bem como
que o local dos fatos se tratava de ponto de tráfico, além da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
5
acusado ao perceber a aproximação policial, tudo isso somado à natureza,
considerável quantidade e forma de acondicionamento das porções de
entorpecente.
Em virtude destes fatos, BRUNO foi denunciado e,
posteriormente, condenado por tráfico, resistência e desacato.
Irresignado, apela requerendo a alteração do decisum.
Com razão, em parte.
A materialidade delitiva veio estampada no auto de
prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 08/10), no auto
de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de constatação preliminar (fl. 12), no
exame químico-toxicológico (fls. 71/73), bem como nas demais provas
produzidas nos autos.
Da mesma forma, a autoria é certa e recai sobre o
acusado.
As testemunhas de acusação Adilson Donizete dos
Santos e Wagner Roberto Batista, policiais militares, narraram os fatos em
uníssono, nos termos da denúncia, em ambas as fases da persecução penal
(fls. 04, 05 e mídia).
Interrogado em solo policial, BRUNO MANOEL DE
LIMA negou as acusações. Disse ser usuário e confirmou que estava com
algumas porções de drogas, mas todas eram destinadas a seu consumo.
Tentou se desfazer do entorpecente antes da abordagem, mas os policiais o
localizaram e disseram que ele iria vendê-los. Afirmou que, durante a
abordagem, os policiais acertaram uma criança que estava no colo da
esposa de seu primo e, em razão disto, acabou se revoltando e xingado os
agentes (fl. 06).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla
defesa, BRUNO renovou a negativa. Afirmou ser viciado em crack e que
toda a droga apreendida destinava-se a seu próprio consumo, adquiridas
com o dinheiro que recebe do benefício assistencial. Xingou os policiais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
6
razão deles terem atingido um bebê durante a abordagem (mídia).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço defensivo, a
absolvição é meta impossível de ser alcançada, uma vez que a prova
acusatória é robusta e serviu de seguro alicerce para o édito condenatório.
Com efeito, restou devidamente comprovada a
responsabilidade criminal de BRUNO.
Isto porque, as testemunhas de acusação narraram os
fatos em uníssono, nos termos da denúncia.
Esclareceram que estavam em patrulhamento quando
avistaram um veículo conduzido por Adriano, conhecido nos meios policiais
pela venda de drogas. Acompanharam o veículo até que ele parou em
frente à casa de Leandro, conhecido como Tio Lê. Se aproximaram e,
quando Adriano saiu do imóvel, o abordaram, contudo não encontraram
nada de ilícito com ele. Em seguida, Leandro, BRUNO e Daiane saíram do
imóvel. Quando BRUNO percebeu a presença dos policiais, jogou um
invólucro com os entorpecentes no imóvel vizinho e todos eles passaram a
criar tumulto. O policial Wagner percebeu que BRUNO, durante a confusão,
tentou recuperar os entorpecentes arremessados, porém conseguiu impedi-
lo. BRUNO resistiu à ação e chegou a pegar um tijolo para arremessar em
Wagner. Além disso, BRUNO ameaçou Wagner dizendo ser HIV positivo e
que iria contaminá-lo, bem como os xingou de “folgados” e “arrombados”,
aduzindo, ainda, que “iriam se ver com ele”. Tiveram que pedir apoio a outra
guarnição e BRUNO assumiu a propriedade do entorpecente.
Frise-se, inclusive, que seus relatos estão devidamente
escorados nos demais elementos de provas carreados ao processo.
Aliás, quanto aos depoimentos das testemunhas de
acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob o
compromisso de dizer a verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
7
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força
probatória e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente
em virtude da função ocupada pelos depoentes.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as demais provas angariadas
no decorrer do processo.
Desse modo, seus testemunhos não podem ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não
teriam por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: foram bastante convincentes em suas
afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não
pode ser presumido tão somente pelo fato de serem agentes públicos.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto
de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
8
Soma-se a isso, o fato de que o laudo toxicológico
confirmou a natureza entorpecente do material apreendido, consistente
em 8,6g (oito gramas e seis decigramas) de crack, divididos em 30
(trinta) porções.
Assim, a tese defensiva de absolvição não convence.
Da mesma forma, não merece prosperar a negativa de
autoria.
O acusado não trouxe aos autos elementos suficientes
e convincentes de não ter praticado a infração penal.
Limitou-se a dizer ser usuário e que os entorpecentes
eram destinados a seu consumo próprio. Isentou os demais indivíduos de
qualquer envolvimento e confirmou ter desacatado os policiais, justificando,
contudo, na truculência da abordagem, que teria atingido um bebê, sem,
contudo, produzir mínimo arremedo de prova capaz de abalar a versão
acusatória. Vale frisar que a Defesa sequer arrolou as
testemunhas que estavam com o acusado na hora da abordagem, seus
conhecidos, que poderiam, de alguma forma, corroborar suas alegações.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se
alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida
nos autos.
Ademais, soa completamente desarrazoado supor que
os agentes da lei fossem colocar suas carreiras em risco, imputando ao
acusado a traficância de maneira injustificada, somente para prejudicá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
9
Como se percebe, trata-se de desesperada e pueril
tentativa de se eximir da responsabilidade criminal por seus atos e, nem de
longe, é apta a obter sucesso.
As conjunturas evidenciam que o réu praticava o
narcotráfico, mesmo porque foi flagrado com razoável quantidade de
entorpecentes.
Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de
drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. Seria suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do
crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária
atividade estrita de mercancia, mas tão somente a realização de uma das
ações especificadas no mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar,
produzir,
fabricar,
adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu se enquadra
em, pelo menos, um núcleo do tipo penal em comento, qual seja: trazer
consigo.
Assim, perfeita a condenação do réu por tráfico ilícito
de drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo
que se falar em absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
10
Da mesma forma, não se mostra possível a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei
11.343/06.
A forma como estavam embaladas as drogas, sua
quantidade e a dinâmica da abordagem não deixam dúvidas de que os
entorpecentes encontrados se destinavam ao tráfico de drogas.
Na
hipótese,
ficou
claro
que
as
substâncias
encontradas eram destinadas para a mercancia. Pelo contexto em que a
droga foi encontrada, o pedido para desclassificação para o crime de posse
para uso próprio é inviável, uma vez escancarado o objetivo de difusão
ilícita.
Anota-se que a quantidade isolada de entorpecentes
não é hábil a afastar a caracterização do tráfico, como também nada impede
que um usuário seja também traficante, utilizando-se da atividade espúria
exatamente para poder sustentar seu vício.
Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão
em flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos, etc.), além
dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos,
suficientes e idôneos para comprovar que a conduta praticada pelos
apelantes enquadra-se perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Logo, não há que se falar em insuficiência probatória,
tampouco em desclassificação.
Da mesma forma, sobejamente comprovada a prática
dos delitos de resistência e desacato.
Com efeito, a acusação exerceu com maestria seu
mister, razão pela qual a condenação era medida de rigor.
A dosimetria, por outro lado, comporta ligeiro reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
11
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
e do artigo 42 da Lei de Drogas, as basilares foram fixadas no mínimo legal,
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no piso, para o tráfico, 02 (dois) meses de detenção, para a
resistência e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o
desacato.
Na segunda fase, o d. Magistrado a quo reconheceu a
incidência da agravante da reincidência, aumentando a pena do tráfico em
1/6 (um sexto), alcançado 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.
Com relação aos delitos de resistência e desacato, a
pena foi aumentada em 1/8 (um oitavo), tendo em vista o concurso da
recidiva com a confissão espontânea.
Contudo, há de se afastar o aumento, compensando-
se as circunstâncias.
Trata-se da aplicação da Súmula no 545 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o
réu fará jus à atenuante prevista no art. 65,
III, d, do Código Penal.
Utilizada na fundamentação e adotada como razão de
decidir, imperiosa a valoração da atenuante, de equivalente grandeza à
reincidência.
Compensadas, portanto, a atenuante e a agravante,
permanece inalterada a reprimenda.
Sem alteração na terceira etapa, mormente a recidiva
ostentada pelo acusado constitui impeditivo legal para o reconhecimento do
privilégio quanto ao tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
12
Foi fixado o regime fechado para todos os delitos, o
que comporta alteração.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção
do delito, respeitados os ditames legais.
No caso do tráfico, há de se ressaltar que o réu é
comprovadamente reincidente e foi condenado à reprimenda superior a 04
(quatro) anos, sendo o regime fechado medida de rigor, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Ademais, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
incutindo no réu a terapêutica penal.
Note-se que não há que se falar em ofensa às
Súmulas no 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à
Súmula no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o
estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente
comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador.
De outro lado, a Lei Penal prevê, para os delitos
apenados com detenção, o regime semiaberto como o mais gravoso, razão
pela qual procedo à adequação.
Pelos mesmos motivos, impossível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão
da execução da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
Convém destacar, por fim, que a custódia cautelar
deve ser mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento,
ocasião na qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente,
da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e
assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-37.2020.8.26.0368 -Voto no 12.593
13
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para redimensionar a pena de BRUNO MANOEL
DE LIMA para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
fechado, e 08 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto, além do
pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no piso,
mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o
Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR